Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008782-35.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AUTOR), M. C. F. (REU), GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDAO - CPF: 362.999.441-53 (REU), GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDAO - CPF: 362.999.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM SINTONIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AUTOR (A): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

REU(S): M. C. F. representado sua avó materna GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDÃO

E M E N T A

AÇÃO

RESCISÓRIA

–

PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO -

DPVAT – FUNDAMENTO NO INCISO IV DO ARTIGO 966 DO CPC/15 – DOCUMENTO NOVO – QUITAÇÃO REALIZADA EM PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO CONTRA SEGURADORA DISTINTA – PROVA OBTIDA APÓS O TRÂNSITO EM

JULGADO

– OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA

MATERIAL – FUNDAMENTO NO ARTIGO 966 INCISOS IV E VII DO CPC/15 – SENTENÇA RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se

a

ação

rescisória

como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

É possível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento na existência de documento novo, na hipótese em que a seguradora não pôde obter em tempo hábil prova documental que lhe era favorável, considerando que o DPVAT é administrado pelo Consórcio, criado por meio da Resolução no 154/2006 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, composto pelas inúmeras seguradoras, as quais são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações, bastando que uma delas seja acionada pelo beneficiário para que ocorra a quitação após o trâmite do processo administrativo ou judicial, com a verificação da invalidez permanente e sua devida quantificação ou morte.

Se restou comprovado que o pagamento da indenização do seguro DPVAT em decorrência da morte da genitora do menor beneficiário já foi quitado anteriormente por outra seguradora em outro processo ajuizado em outra Comarca, devese rescindir a sentença que determinou o pagamento pela segunda vez para julgar improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE

ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se

de

Ação

Rescisória

com

pedido

de

antecipação de tutela, apresentada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
em face de
M. C. F. representado sua avó materna GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDÃO
, com o objetivo de rescindir a sentença que julgou parcialmente procedente
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Dano Moral no 000096798.2015.8.11.0014
, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (S. 426/STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (S. 580/STJ). Em vista da sucumbência reciproca condenou a seguradora ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15. Os 40% (quarenta por cento) restantes a cargo da parte autora, observada a concessão da gratuidade judicial (ID8279276).

Sustenta

a

seguradora

que

a

parte

requerida,

representada por sua avó materna
GILDA CASTRO PINHEIRO
, ingressou com
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Dano Moral no 0000967-98.2015.8.11.0014
em julho de 2015, na Comarca de Poxoréo/MT, requerendo a condenação da
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão do falecimento de sua genitora no acidente de trânsito ocorrido em 18/03/2012 (ID 8279269).

Noticia que após o trânsito em julgado, tomou

conhecimento de que o requerido, representado por seu genitor
JOAQUIM DE SOUZA,
havia ajuizado ação de cobrança em 25/03/2012, a qual tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT sob o no 349024.2012.8.11.0003, cujo objeto da demanda era a cobrança da indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão da morte de sua genitora
ROSANA CASTRO BRANDÃO
no acidente automobilístico ocorrido em 18/03/2012 (ID 8279269).

Informa ainda que, após o trâmite regular da ação na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT as partes firmaram acordo e a seguradora demandada à época (
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
) pagou a quantia de R$ 18.066,00 (dezoito mil e sessenta e seis reais) a título de indenização securitária, sendo proferida sentença homologatória em 27/06/2013 (ID 8279269).

Ao final, alega ser evidente a ofensa à coisa julgada,

bem como a má-fé da parte requerida ao demandar outra seguradora do consórcio DPVAT com o objetivo de receber indenização já quitada (ID 8279269).

Sob tais argumentos, propõe a presente
Ação

Rescisória
, sustentando a ocorrência de violação ao inciso IV do artigo 966 do CPC/15, requerendo (ID 8279269):

A)

A concessão dos efeitos da antecipação da tutela

para suspender a execução da sentença rescindenda;

B)

A procedência da presente ação para que seja

decretada a rescisão da sentença proferida nos autos do processo no 0000967-98.2015.8.11.0014, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, devendo ser julgada extinta a pretensão deduzida na ação de cobrança em razão da ocorrência da coisa julgada;

C)

A condenação da parte requerida ao pagamento de

multa por sua má-fé caracterizada pelo ajuizamento de ações idênticas em face de seguradoras distintas do consórcio DPVAT, com diferentes representantes;

D)

A condenação da parte requerida ao pagamento do

ônus sucumbencial em sua integralidade.

A liminar recursal foi deferida (ID 8326223). Devidamente intimada, a parte requerida apresentou

contestação (ID 57684966) alegando, preliminarmente, que a matéria discutida não foi prequestionada e que o autor não cumulou o pedido de desconstituição da sentença com pedido de novo julgamento da demanda de origem, o que levaria à extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, sustenta inexistir fundamento jurídico para a propositura da ação rescisória, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da

lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pela parcial procedência da ação rescisória para que, sem que haja condenação do réu por litigância de má-fé, seja a sentença proferida no processo no 000096798.2015.8.11.0014 desconstituída (ID 60328968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE

ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, alega a parte requerida que a

seguradora não prequestionou a matéria discutida nesta rescisória, além de não ter cumulado o pedido de desconstituição da sentença com pedido de novo julgamento da demanda de origem, o que levaria à extinção do feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

É

cediço

que

a

ação

rescisória

configura

fundamentalmente uma ação desconstitutiva, cujo objeto precípuo compreende o desfazimento da coisa julgada pelo Estado-juiz desde que preenchidos os pressupostos processuais dos artigos 966 e 968, ambos do CPC/15, quais sejam:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I

- se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II

- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III

- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV

- ofender a coisa julgada;

V

- violar manifestamente norma jurídica;

VI

- for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII

- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII

- for fundada em erro de fato verificável do exame

dos autos.”

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do

art. 31
9

,
devendo o autor:

I

- cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

II

- depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade

de

votos,

declarada

inadmissível

ou improcedente.”

Assim, razão não assiste à parte requerida.

Isso

porque,

extrai-se

dos

dispositivos

acima

colacionados que ao contrário do que afirma a parte requerida, a cumulação de pedidos na forma indicada mostra-se desnecessária, assim como é dispensável o prequestionamento para ajuizamento da ação rescisória.

Portanto,
rejeito a preliminar
e passo à análise do

mérito.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE

ADDARIO

Egrégia Turma:

É

cediço

que

os

vícios

aptos a

permitir

a

admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,

pode ser rescindida quando:

I

– se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II

– for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III

– resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV

– ofender a coisa julgada;

V

– violar manifestamente norma jurídica;

VI

– for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII

– obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII

– for fundada em erro de fato verificável do exame

dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação

rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).". (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Da análise da documentação que instrui a presente
Ação Rescisória,
constata-se que a
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
não tinha conhecimento à época de propositura da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Dano Moral no 0000967-98.2015.8.11.0014
(julho de 2015) que a parte requerida havia ajuizado em 25/03/2012 a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
no 3490-24.2012.8.11.0003, em face de
PORTO SEGURO

COMPANHIA

DE

SEGUROS

GERAIS,

na

Comarca

de

Rondonópolis/MT.

Verifica-se ainda da documentação que instruí a

presente
rescisória
que as partes realizaram acordo, sendo pago pela

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em favor do requerido,

o valor de R$ 18.066,00 (dezoito mil e sessenta e seis reais) a título de indenização securitária pelo falecimento da genitora do menor, vítima de acidente automobilístico ocorrido em 18/03/2012.

Nos termos do dispõe o inciso IV do artigo 966 do CPC/15, constata-se que o caso dos autos compreende a hipótese de

cabimento da ação rescisória, pois caracterizada a ocorrência de ofensa à coisa julgada material pela propositura de ação de cobrança idêntica à ação proposta anteriormente.

Além disso, nos termos do dispõe o inciso VII do

artigo 966 do CPC/15, constata-se que o autor obteve prova nova, da qual não conhecia e ignorava a existência, uma vez que o requerido usou seguradoras distintas para manejar as duas demandas - a primeira devidamente quitada e, portanto, revestida pela coisa julgada material,

motivo pelo qual não pode utilizá-la no momento processual adequado.

Nesse sentido, esclarece Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso [...]. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: “o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda” (Nelson Nery Junior. Ação Rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery, Soluções Práticas v. IX, n. 172, p. 1791])”

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC – editora RT, p. 1.922).

E em relação à coisa julgada consignam:

“Dada a intangibilidade da coisa julgada material, o juiz não pode rejulgar lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. Caso seja ajuizada ação veiculando pretensão já acobertada pela coisa julgada material, o juiz deve, ex officio (CPC 485 §3o) ou a requerimento da parte extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o CPC 485 V. O autor não tem interesse processual em obter sentença de mérito sobre lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado e, se ajuizar ação, o juiz também deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, por força do CPC 485 VI. Entretanto, se esses caminhos não forem trilhados e sobrevier sentença de mérito que transite em julgado, haverá duas coisa julgadas sobre a mesma lide, o que é inconciliável e inconcebível. O sistema brasileiro prevê a rescindibilidade da segunda sentença transitada materialmente em julgado (CPC

966 IV) [...]”

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC – editora RT, p. 1.922).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. MULTA. 1. À luz do enunciado da Súmula 282 do STF, não se conhece do recurso especial quando ausente o prequestionamento da questão federal suscitada. 2. Consoante o disposto no inciso VII do art. 485 do CPC/1973,
o

documento novo que oportuniza o ajuizamento da ação
rescisória é aquele que, existente à época da decisão

rescindenda, não era de conhecimento do autor ou por ele

não pode ser oportunamente utilizado
.
3. Hipótese em que não houve o prequestionamento do § 1o nem do inciso IX do art. 485 do CPC/1973 e na qual não se encontra caracterizado documento novo, visto que a informação que o Estado pretende seja levado em consideração para rescindir a sentença não era ignorada e poderia ter sido utilizada no momento oportuno. 4. "Nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 7 do Plenário do STJ). 5. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 6. Agravo interno desprovido, com a majoração da verba honorária e aplicação de multa.”
(STJ, PRIMEIRA TURMA,

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp

236.269/SC, julgado em 15/09/2016, DJe 20/10/2016). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CPC,

ART. 485, VII. DOCUMENTO NOVO. LAUDO PERICIAL. I -

Para ensejar ação rescisória (CPC, art. 485, VII),
considera-se

"documento novo" aquele que já existia à época do julgamento

da lide, mas não instruiu o processo em função de

impedimentos alheios à vontade do autor.
II Considera-se documento novo o laudo médico-pericial, cujo conhecimento oportuno poderia influir na decisão da causa.”
(STJ,

TERCEIRA TURMA, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE

BARROS, REsp 743011/RS, Julg. 14/02/2008) (g.n.).

Ademais, é cediço que por meio da Resolução no 154/2006 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP foi criado o Consórcio composto por inúmeras seguradoras, as quais são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações, bastando que uma delas seja acionada pelo beneficiário para que ocorra a quitação após o trâmite do processo com a verificação da invalidez permanente e sua devida quantificação ou morte.

Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato houve o

pagamento pela seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, conforme faz prova o Termo de acordo (ID

8279283), a sentença homologatória (ID 8279284), o comprovante de pagamento vinculado à conta judicial datado de 16/04/2013 (ID 8279286), e o andamento processual (ID 8279289),

anexados aos autos pela autora.

Assim,

resta

verificar

se

referido

pagamento

corresponde ao acidente narrado nos autos da ação de cobrança, que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a justificar a pretensão rescindenda.

Analisando

detalhadamente

os

documentos

que

instruíram a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
no 349024.2012.8.11.0003, que tramitou na Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

GERAIS
constata-se que a parte requerida apresentou a Certidão de Óbito de
ROSANA CASTRO BRANDÃO,
Livro 006-C, Folha 19, Termo 2035, falecida em 18/03/2012, na qual consta que a causa da morte se deu em razão do traumatismo crânio encefálico e politraumatismo decorrentes do acidente de trânsito (ID 8279281).

Comparando o documento acima indicado com o

documento que instruiu a petição inicial dos autos do processo que se quer rescindir, constata-se que o acidente indenizado no processo que tramitou na Comarca de Rondonópolis corresponde ao mesmo acidente noticiado nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Dano Moral no 0000967-98.2015.8.11.0014
, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT (ID 8279271).

Isso porque, a Certidão de Óbito de
ROSANA CASTRO BRANDÃO,
Livro 006-C, Folha 19, Termo 2035, falecida em 18/03/2012, corresponde exatamente ao mesmo documento e, portanto, corresponde ao mesmo acidente e consequentemente ao mesmo óbito.

Desta forma, conclui-se que, de fato, a indenização

pleiteada na ação rescindenda já havia sido paga 16/04/2013 nos autos do processo da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
no 349024.2012.8.11.0003, que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
.

No entanto, em julho de 2015, a parte requerida

ingressou judicialmente em face da seguradora
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
requerendo o recebimento da mesma indenização, obtendo êxito novamente, razão pela qual a autora propôs a presente rescisória requerendo o reconhecimento de ofensa à coisa julgada.

Desse modo, outra alternativa não resta a não ser

reconhecer a ocorrência de ofensa à coisa julgada e consequentemente modificar o resultado do julgamento original, em favor da seguradora
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
, invertendo-se o ônus da sucumbência com observância da gratuidade de justiça concedida à parte naqueles autos.

Além disso, não se pode ignorar que o recebimento da

indenização por duas vezes, fundada em um único fato, configura enriquecimento sem causa, fato que merece total repúdio do Poder Judiciário. Afinal, diante do comprovante da quitação anterior da obrigação, não deve subsistir a condenação judicial ao pagamento da mesma indenização, pela segunda vez.

No entanto, a parte requerida logrou êxito em

demonstrar que não agiu de má-fé ao propor a ação de cobrança rescindenda, pois não tinha conhecimento da propositura da ação pelo genitor do menor.

Isso porque, os genitores do menor não viviam uma

relação marital e à época de propositura da ação pelo genitor, o menor encontrava-se aos cuidados da avó materna, a qual detinha sua guarda de fato e aguardava a regularização da situação por meio do julgamento da
Ação de Guarda com Pedido Liminar no 3474-70.2012.8.11.0003
, em trâmite na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT (ID 57684966).

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos (ID60328968):

“[...]Por outro lado, não deve o réu ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

As cópias parciais da ação de guarda intentada pela avó materna e da primeira ação de cobrança revelam que ambas foram ajuizadas quase que concomitantemente e logo após o acidente que causou a morte da mãe do menor.

Tal constatação empresta verossimilhança à afirmação do réu no sentido de que estava sob os cuidados da avó, quando o genitor, em atitude altamente reprovável, sem o conhecimento da guardiã de fato, ingressou com ação de cobrança em face de seguradora diversa para se apropriar do valor da indenização.

Por esses motivos, recomendo a
parcial procedência
da ação rescisória para que, sem que haja condenação do réu a litigância de má-fé, seja a sentença proferida no processo no 0000967-98.2015.8.11.0014 desconstituída.[...].”

Assim, não há como acolher o pedido da seguradora no

tocante à condenação da parte requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.-

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, para desconstitu
ir
o acórdão proferido na
Ação de

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Dano Moral no 000096798.2015.8.11.0014
, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de

Poxoréo/MT e julgar improcedente o pedido inicial, por consequência,

condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a

gratuidade de justiça concedida à parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020